Tribunal: TJSP
Processo: 1014933-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição no curso de execução promovida com base em cédula de crédito avalizada pela embargante – Alegação de falta de liquidez do título eis que a empresa avalizada entrou recuperação judicial – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, arbitrando-se honorários sucumbenciais de 12% do valor da dívida, em substituição àqueles fixados ao receber a

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição no curso de execução promovida com base em cédula de crédito avalizada pela embargante – Alegação de falta de liquidez do título eis que a empresa avalizada entrou recuperação judicial – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, arbitrando-se honorários sucumbenciais de 12% do valor da dívida, em substituição àqueles fixados ao receber a execução – Irresignação recursal apenas da instituição financeira embargada, no interesse exclusivo do seu advogado, visando a majoração da verba sucumbencial para 20%, sendo 10% na execução e outros 10% no presente incidente - SUCUMBÊNCIA – Circunstância em que para a fixação da verba sucumbencial nos embargos do devedor se deve observar, conjuntamente, os artigos 85 e 827 do C.P.C., sendo que no primeiro são colocados os parâmetros 'gerais' para os honorários nas lides judiciais, e no segundo se estabelece os honorários 'de partida' nas execuções – Situação em que tais artigos colocam como patamar mínimo o percentual de 10% sobre o valor atribuído à execução ou aos embargos, não podendo a cumulação de ambos exceder 20% do valor exequendo – Execução embargada na qual foi fixado honorários 'de partida' de 10%, reduzíveis para 5% em caso de oposição de embargos do devedor, mas na sentença destes últimos foi decidida a cumulação de ambos para o percentual de 12%, considerado o trabalho desenvolvido e a causa não complexa, resultando em verba não aviltante ao advogado da parte vencedora, harmonizando-se com as regras dos artigos 85 e 827 do C.P.C. – Sentença mantida nesse aspecto – Apelação não provida.*